Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0032335-90.2016.8.07.0018. SAE/DF. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0735030-49.2024.8.07.0000 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. PERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pendência do trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título executivo coletivo exequendo justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença, à luz do art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do CPC. Precedentes do colendo STJ.
2. Apelação conhecida e provida.